Tribunal: TJPA
Processo: 0010341-94.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010341-94.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA MONTEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Transitado em julgado o acórdão condenatório para a acusação, considerando, ainda, tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, verificando sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase processual, consoante previsão do art. 61, da Lei Adjetiva Penal.

2. Na espécie, o v. Acórdão questionado conheceu e deu parcial provimento ao apelo ministerial, condenado o réu, como incurso no delito do art. 155,
caput
, do CPB, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, pelo que a prescrição ocorreria no transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB.

3. Evidencia-se que, no caso, a denúncia foi recebida em 1º/07/2014; a sentença absolutória foi prolatada em 02/09/2022, no entanto, sem efetivar a interrupção do prazo prescricional, que deve ser avaliado entre o recebimento da denúncia e a data do Acórdão condenatório, datado de 05/06/2023, cujo lapso, certamente, é superior a 04 (quatro) anos.

4. Nesses termos, a declaração da extinção da punibilidade do embargante é medida que se impõe, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, todos do Código Penal Brasileiro.

5. Embargos conhecido e acolhidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos e acolhê-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO,
em face do v. Acórdão de ID n. 14615771, assinado eletronicamente em 19/06/2023, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada pelo Órgão Ministerial em face de sentença absolutória prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 11798635), conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto, para condenar o réu como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA. ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES. PALAVRA

DA VÍTIMA COLHIDA NA SEARA INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM A PROVA

JUDICIALIZADA. OBEDIÊNCIA AO ART. 155, DO CPPB. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NÃO

COMPROVADAS NA AÇÃO. SUBTRAÇÃO POR ARREBATAMENTO. INTERPRETAÇÃO EM

FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO

UNÂNIME.

1. No modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988,

incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à

interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual ‘a prova

da alegação incumbirá a quem a fizer’. Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP, ‘o juiz

formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. Destarte, é

perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova

judicializada para a formação do convencimento do julgador.

2. Caso no qual as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem,

sobremaneira, à autoria delitiva do acusado, preso em flagrante delito, ainda no cenário

criminoso, de posse da res furtiva.

3. No tocante à adequação típica da conduta perpetrada, entretanto, não há espaço para

condenação do acusado pelo crime de roubo, porquanto não demonstrada, indubitavelmente, em

juízo, grave ameaça ou violência empregadas na ação. Conquanto a vítima tenha detalhado que

o réu empregou violência e ameaça na subtração da res, tais peculiaridades não foram

reverberadas na prova judicializada, cujos depoimentos colhidos, muito embora confirmem a

autoria criminosa, não ratificam a dinâmica delitiva tal como a exposta pela ofendida no âmbito administrativo.

4. Forçosa a conclusão de que a subtração da res deu-se por mero arrebatamento, com violência dirigida exclusivamente à coisa, e não à ofendida, de forma que a conduta melhor subsume-se

àquela disposta no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, na sua modalidade consumada,

considerando que o agente se tornou possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e tranquila e desvigiada do bem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença absolutória, condenando

o réu, como incurso no tipo penal do art. 155, caput, do CPB, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.”

Em
razões
(ID 14775636), sustenta o embargante que o acórdão vergastado apresenta omissão no que diz respeito à extinção da punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, do Código Penal Brasileiro, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante.

Em
contrarrazões
(ID 15300804), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, pugnando pelo
“reconhecimento da prescrição e por conseguinte a extinção da punibilidade do embargante em decorrência da prescrição da Ação Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.”

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo conhecimento e acolhimento dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO,
em face do v. Acórdão de ID n. 14615771, assinado eletronicamente em 19/06/2023.

Sustenta o embargante que o Acórdão vergastado apresenta omissão no que diz respeito à extinção da punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, do Código Penal Brasileiro, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Ab initio
, urge consignar a
inexistência de omissão a ser sanada no acórdão combalido, haja vista que, diante da ausência de trânsito em julgado à acusação, incabível, naquela etapa, a declaração do transcurso do lapso prescricional.

Acerca do tema em debate, inclusive, consignou expressamente o acórdão guerreado:

“Deixo de declarar extinta a punibilidade do réu em face do curso do prazo prescricional, pois,

ainda não transitada em julgado a decisão deste Colegiado para o Ministério Público, nos termos

do art. 110, §1º, do CPB, uma vez que o Parquet ainda pode recorrer da pena no intuito de

majorá-la.”

Inobstante, agora, transitado em julgado o Acórdão condenatório para a acusação, considerando, ainda, tratar-se a prescrição de matéria de ordem pública, verificando sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase processual, consoante previsão do art. 61, da Lei Adjetiva Penal.

Com efeito, o instituto da prescrição representa a perda do
jus puniendi
do Estado pelo decurso do tempo, de forma em que há a perda do direto à persecução penal e, por via lógica, a sucumbência do direito subjetivo estatal de punir.

Na espécie, o v. Acórdão questionado conheceu e deu parcial provimento ao apelo ministerial, condenado o réu, como incurso no delito do art. 155,
caput
, do CPB, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, pelo que a prescrição ocorreria no transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
”
(grifei)

Feitas tais considerações, evidencia-se que, no caso, a denúncia foi recebida em 1º/07/2014 (ID 11798571); a sentença absolutória foi prolatada em 02/09/2022 (ID 11798635), no entanto, sem efetivar a interrupção do prazo prescricional, que deve ser avaliado entre o recebimento da denúncia e a data do Acórdão condenatório, datado de 05/06/2023 (ID14615771), cujo lapso, certamente, é superior a 04 (quatro) anos.

Nesses termos, a declaração da extinção da punibilidade do embargante é medida que se impõe, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, todos do Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ACOLHO OS EMBARGOS e DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do acusado
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023